Tribunal: TJBA
Processo: 8000190-52.2025.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000190-52.2025.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANHACU

Advogado(s)
:
GILBERTO AZEVEDO DA SILVA

APELADO: JANETE DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
OTAVIANO CAETANO DE SOUSA JUNIOR

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. VERBAS TRABALHISTAS. LIMITAÇÃO AO FGTS. TEMA 916/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 551/STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por servidora, contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do Município, reformando sentença, para reconhecer a nulidade da contratação temporária e limitar a condenação ao pagamento de FGTS, afastando o direito a férias, terço constitucional e 13º salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de analisar a legislação municipal que prevê o pagamento de verbas trabalhistas em contratações temporárias; (ii) estabelecer se é cabível a rediscussão do direito ao recebimento de férias, 1/3 constitucional e 13º salário à luz dos Temas 551 e 916, do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022, do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara a controvérsia ao reconhecer a nulidade da contratação por ausência dos requisitos do art. 37, IX, da CF/88.

5. A nulidade do vínculo atrai a aplicação da tese firmada no Tema 916, do STF, restringindo os efeitos jurídicos ao pagamento pelos dias trabalhados e ao FGTS.

6. O Tema 551, do STF não se aplica às contratações nulas, mas apenas às hipóteses de contratação temporária válida posteriormente desvirtuada.

7. A previsão em legislação municipal de pagamento de férias e 13º salário não prevalece diante da nulidade do vínculo, sob pena de afronta ao regime constitucional.

8. A alegação de omissão revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade da contratação temporária irregular impede o pagamento de verbas trabalhistas típicas, limitando os efeitos ao FGTS e à remuneração pelos dias trabalhados, conforme o Tema 916, do STF.

2. O Tema 551 do STF não se aplica às hipóteses de contratação nula, mas apenas às contratações temporárias válidas desvirtuadas.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n.º 705.140 (Tema 916); TJBA, Apelação/Reexame Necessário n.º 8000377-60.2025.8.05.0253, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, j. 02/03/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
8000190-52.2023.8.05.0253
, em que figuram como embargante
JANETE DE JESUS SILVA
e embargado
MUNICÍPIO DE TANHAÇU
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator